Tribunal: STF
Processo: RE 524863
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROVIMENTO JUDICIAL COM DUPLO FUNDAMENTO
   - LEGAL E CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO ESPECIAL.
   Se do acórdão impugnado mediante o extraordinário consta duplo
   fundamento - legal e constitucional -, incumbe à parte interpor
   simultaneamente o recurso especial. Não o fazendo, dá-se a
   preclusão.